Tribunal: TJSP
Processo: 1001089-36.2019.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER INDENIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001089-36.2019.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO No 1001089.36.2019.8.26.0629
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ORIGEM: COMARCA DE TIETÊ 2a VARA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40972
SEGURO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR -
NÃO COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE
ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO
QUE
SE
PRETENDE
VER
INDENIZADO

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
ALEGADO

DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA DO
AUTOR SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO
PROVIDA

Ação regressiva de reparação de danos materiais em
razão de falha na prestação de serviço de energia elétrica, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 423/428, cujo relatório fica aqui incorporado, condenando a
requerida ao pagamento da quantia de R$5.268,65 (cinco mil duzentos e sessenta e
oito reais e sessenta e cinco centavos), acrescida de juros desde a citação e correção
monetária desde o desembolso.

Inconformada com a solução adotada, apela a
concessionária (fls. 431/447).

Sustenta, em suma, ausência de documentos
essenciais à propositura da ação e de comprovação de pagamento ao segurado
ensejando o direito à sub-rogação. Discorre acerca da ausência de demonstração de
nexo causal como pressuposto essencial da caraterização da responsabilidade civil,
bem como sustenta não ter dado causa ao evento danoso. Reitera, assim, os termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aduzidos em primeira instância, pugnando, ao final, pela reforma do julgado.

Recurso regularmente processado, com resposta
(fls. 453/493).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização em regresso ajuizada
pela seguradora em face da concessionária de serviço público em razão do
pagamento de cobertura securitária por falha na prestação de serviços.
A ação foi julgada procedente e quanto a isso se
insurge a concessionária.
A autora ajuizou ação de reparação de danos materiais,
pretendendo obter da requerida ressarcimento pelos danos advindos de avarias
causadas nos equipamentos eletrônicos, causados por uma descarga elétrica no
imóvel do segurado 31/07/2017.
No
que
tange
à
responsabilidade
civil,
as
concessionárias de serviço público têm responsabilidade objetiva, ou seja,
independente de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de
causalidade entre a conduta do agente e o dano, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal.
Contudo, a prova de tais requisitos cabe àquele que
busca a indenização, ou seja, a autora.
Da análise da prova documental, não há prova
inequívoca de que o dano efetivamente decorreu de oscilações da rede de energia
elétrica, que ensejaria a responsabilização da prestadora do serviço por força do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Os únicos documentos apresentados, elaborados por
empresa contratada pelo segurado (fls. 35/38), portanto, produzido unilateralmente,
apenas dão conta dos danos identificados nos equipamentos.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré
quando não há comprovação segura de que o dano material nos equipamentos
instalados no imóvel do segurado, decorreu, inequivocamente, de ato a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imputável, estando ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à
responsabilização pretendida.
Assim, não há que se falar em responsabilidade da ré
pelos danos causados nos equipamentos instalados no imóvel do segurado.
Para a fixação da responsabilidade da prestadora de
serviço público não é suficiente que tenha sido encarregada de prestar os serviços
potencialmente identificados como causadores do dano, antes necessário que se
comprove o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano que se
pretende ver indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária do serviço
público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova de ocorrência de
alteração na carga de energia fornecida pela ré, não confere mais do que mera
possibilidade da qual não se extrai o nexo de causalidade, que constitui pressuposto
do dever de indenizar.
Observe-se, apenas para que não se alegue eventual
contradição com entendimento anterior, que a matéria é bastante controvertida,
devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Diante de tais considerações, a pretensão inaugural
deve ser rejeitada, restando prejudicados os demais argumentos recursais.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso de
apelação da concessionária para julgar improcedente a ação. O provimento do
recurso importa em modificação da sucumbência, de forma que arcará a parte autora
com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, ora
fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
LUIZ EURICO
RELATOR